Tribunal: TJMT
Processo: 1022710-40.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022710-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO RAIMUNDO SOUSA BRITO - CPF: 235.162.913-20 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA
MANTIDA
. CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURA ELETRÔNICA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ORIGEM DA
DÍVIDA
DEMONSTRADA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto de sentença que julgou improcedente a reclamação
indenizatória por suposta inexistência de débito de cartão de crédito não recebido e negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o benefício da justiça gratuita concedido à parte recorrente deve ser revogado; (
ii
) saber se a instituição financeira comprovou a existência e a legitimidade da dívida de cartão de crédito, considerando a assinatura eletrônica e a utilização prévia do serviço; e (
iii
) saber se a negativação do nome do consumidor foi indevida, configurando dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à justiça gratuita é rejeitada, pois a hipossuficiência da parte recorrente foi comprovada por documentos suficientes.

4. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar as medidas de cobrança e a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito.

5. O contrato com assinatura eletrônica e biometria facial, não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial.

6. No caso concreto, a parte reclamante reconheceu ter celebrado proposta de adesão de cartão de crédito e a parte reclamada apresentou cópia do contrato com assinatura eletrônica e biometria facial, não havendo impugnação específica que fragilize sua validade.

7. A comprovação de que a parte reclamante realizou o pagamento de 17 faturas do cartão de crédito entre março de 2021 e janeiro de 2023 corrobora a existência da relação jurídica e a utilização do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: A validade de contrato bancário com assinatura eletrônica e biometria facial, não especificamente impugnado pelo devedor, é confirmada pela comprovação de pagamentos anteriores de faturas, afastando a alegação de inexistência de débito e a configuração de dano moral por negativação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 411, III, 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50/Turma Recursal; Súmula 51/Turma Recursal; Súmula 34/Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, j. 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, j. 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 13/06/2025; N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 06/06/2025; TJMG, AC: 10231140382251001 MG, Rel. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), j. 19/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022710-40.2025.8.11.0001

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ANTONIO RAIMUNDO SOUSA BRITO

Recorrido
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANTONIO RAIMUNDO SOUSA BRITO ajuizou reclamação em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Noticiou que: a) foi abordado por preposto do banco com oferta de cartão de crédito; b) realizou cadastro para receber o cartão em casa, mas este nunca chegou; c) foi surpreendido com a informação de compras realizadas em seu nome e a inclusão indevida em cadastro de inadimplentes pelo valor de R$ 155,50, referente a um contrato que desconhece; d) nunca teve contato físico com o cartão, acesso a faturas ou qualquer documento bancário, exceto o termo de adesão; e) seu CPF se encontra negativado, causando-lhe prejuízos morais e financeiros. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação do banco
ao pagamento de

indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; c) a fixação de multa diária pela não retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a relação jurídica entre as partes é incontroversa, pois
a parte reclamante
confessou ter firmado contrato de adesão de cartão de crédito, confirmado pela defesa com a juntada de documentos pessoais e autenticação por biometria facial; b) as alegações d
a parte
reclamante de que nunca utilizou o cartão, por não tê-lo recebido, não prosperam, pois
a parte
reclamad
a
juntou extratos de faturas desde 2021 que demonstram a utilização do cartão; c)
a parte
reclamante não apresentou comprovante de pagamento da fatura a partir de setembro de 2023, revelando a legalidade do débito; d) não é razoável que um fraudador pagasse débitos gerados por ilegalidade; e) as provas dos autos demonstram a relação jurídica e a origem da dívida, e
a parte
reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar a pontualidade dos pagamentos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se pautou em documentos inconsistentes, não havendo vínculo jurídico com
a parte reclamada
, pois nunca recebeu o cartão; b) a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
configura dano moral
in
re

ipsa
; c) a dívida é
inexigível, pois não há prova de recebimento e desbloqueio do cartão
; d
) os atos praticados pel
a parte
rec
lamada
são ilícitos e negligentes, gerando o dever de
indenizar pelo risco do negócio
. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a inexistência do débito; b) condenar
a parte
rec
lamada
ao pagamento de indenização por danos morais, observando a proporcionalidade e razoabilidade, por
se tratar da primeira restrição
.

As
contrarrazões
fora
m apresentadas
visando a manutenção da sentença. Na oportunidade, a parte reclamada
argumentou
que
a gratuidade de justiça deve ser revogada por ausência de comprovação de gastos fixos e necessários.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Da Impugnação à Justiça Gratuita.

A parte recorrida, em suas contrarrazões, impugnou o benefício da justiça gratuita concedido à parte recorrente. Contudo, o benefício foi deferido pelo juízo de primeiro grau em decisão anterior (
ID

301496859
/PJe2
), após a parte recorrente ter apresentado documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, como Carteira de Trabalho Digital e despesas (
ID
3
01496858
/PJe2
).

Tais elementos são suficientes para demonstrar a condição de insuficiência de recursos da parte recorrente.

Assim, rejeito a preliminar de revogação da justiça gratuita.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No presente caso, a parte reclamante reconhece que celebrou com a parte reclamada proposta de adesão de cartão de crédito, conforme consta na petição inicial
. A parte reclamada, por sua vez, apresentou cópia do contrato com assinatura eletrônica, com elementos de segurança baseados em biometria facial (
301496392/PJe2
).

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e
válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (
...) A
impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...)
6
. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)” “(...)
4
. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal
//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)”

Ademais, os documentos apresentados
na defesa
são corroborados
por outras
evidências da existência da relação jurídica
, especialmente porque
a parte reclamada
comprovou que o reclamante realizou o pagamento de 17 faturas do cartão de crédito, com valores significativos, entre março de 2021 e janeiro de 2023
(
ID 301496392, Pág. 7
). Este fato, por si só, demonstra a utilização do cartão e o conhecimento da dívida.

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID 301496859
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025